Tribunal: TJDFT
Processo: 0722190-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722190-95.2024.8.07.0003 RECORRENTE: WELLINGTON BRANDÃO DE FREITAS RECORRIDO: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. PROVA DA TITULARIDADE DO BEM. SENTENÇA ANULADA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis da sentença proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC, em razão do não atendimento à ordem de emenda. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em aferir se o fato de o veículo se encontrar registrado em nome de terceiro impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. Demonstrada a existência de contrato de alienação fiduciária entre as partes, o registro do gravame, bem assim a transferência da propriedade, ainda que por mera tradição, o fato de o veículo ainda encontrar-se registrado em nome de terceiro não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão. IV. Dispositivo 4. Recurso do réu não conhecido por deserção. 5. Recurso do autor conhecido e provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361, § 1o; Decreto-Lei 911/69, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.833.824/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 05/05/2020; TJDFT, APC 0721556-92.2021.8.07.0007, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 25/5/2022. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Civil, sustentando que teria interesse na autocomposição do litígio, não considerada pelo juízo de origem, em violação ao princípio da cooperação processual; b) artigo 1.361, §1o, do Código Civil, asseverando que a ausência de comprovação da titularidade do bem pelo réu e o registro do veículo em nome de terceiro inviabilizam o prosseguimento da ação de busca e apreensão para evitar constrição indevida e proteger a boa-fé de quem não integra a relação contratual. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça e efeito suspensivo ao recurso, a condenação do recorrido ao reembolso das custas processuais e pagamento dos honorários advocatícios, bem como que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 74992164). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.361, §1o, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao reembolso das custas processuais e pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 74992164. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025